Tribunal: TJDFT
Processo: 0710303-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PRÁTICA DE AGIOTAGEM. QUESTÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de rescisão contratual, que deferiu o pedido liminar vindicado pelo autor para determinar a busca e apreensão da lancha objeto do contrato firmado entre as partes.
2. O agravado (autor) apresentou o documento da embarcação, no qual ele consta como proprietário da lancha objeto dos autos, bem como o contrato de compra e venda do bem, devidamente assinado pelas partes e por testemunhas, e o cheque ofertado pela agravante como pagamento da entrada do negócio, devolvido por ausência de fundos. 2.1 Ao menos neste juízo de cognição sumária, o que se evidencia é que a embarcação é de propriedade do agravado, que a vendeu à agravante, a qual, por sua vez, não realizou o pagamento correspondente, circunstância suficiente para justificar a concessão da liminar de busca e apreensão do bem.
3. Não há evidências de que o bem esteja sendo deteriorado, pelo contrário, pois as imagens apresentadas pelo agravado, aliadas ao contrato de prestação de serviços de náutica firmado com empresa especializada, demonstram que a lancha está recebendo os cuidados necessários.
4. Há divergência quanto ao valor de mercado da embarcação, pois ambas as partes apresentam avaliação com quantias distintas, de modo que a diferença de preço apontada pelo agravante não é circunstância suficiente para evidenciar a alegada coação na realização do negócio, tampouco a prática de agiotagem.
5. Considerando que as alegações deduzidas pela agravante demandam maior instrução probatória, deve ser mantida a decisão agravada que determinou a busca e apreensão da embarcação em favor do agravado.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo de Interno prejudicado.